Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ENVIO DE FOTOS. ARMA DE FOGO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. Estando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzidas nos autos para definir que o agente ameaçou a vítima, sua ex-companheira, em situação de violência doméstica, por meio do envio de fotos através de aplicativo de mensagens, nas quais portava arma de fogo, causando-lhe intimidação e temor, revela-se correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 147, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, foi firmada a tese no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. A indenização por danos morais não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada a indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de redução.